Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0729821-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA MOURAO PACIENTE: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência – o impetrante fará sustentação oral (ID 29688719). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do impetrante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES